Tribunal: TJPA
Processo: 0031315-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031315-98.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOANELI PINHEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO EX-POLICIAL MILITAR. SERVIDOR DO ESTADO DE TOCANTINS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
No caso dos autos, em que pese a autora comprovar sua condição de companheira do falecido, ex-policial militar, os documentos juntados evidenciam que o
de cujus
era servidor da PM do Estado de Tocantins.

2 –
A parte autora não se desincumbiu de demonstrar a condição do servidor falecido de segurado do Regime de Previdência do Estado do Pará.

3 –
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuidam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte movida por
JOANELI PINHEIRO DA CONCEIÇÃO,
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à autora, considerando demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado.

Na petição inicial, a autora postulou o recebimento de pensão por morte, em razão de ser companheira de Amaury Círio Costa da Silva, ex-segurado do IGEPREV, falecido em 01/03/1990, informando que restou comprovada a união estável a partir de sentença declaratória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família de Belém (Processo n° 0013219-48.2007.814.0301), postulando pela concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Após apresentada contestação e demais documentos instrutórios, sobreveio a sentença ora recorrida (Id. 4630312), que julgou procedente o pedido inicial,
in verbis:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3°, I, do Novo CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 10 de julho de 2019.”

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação suscitando a ineficácia da sentença de reconhecimento de união estável, tendo em vista que o IGEPREV não teve oportunidade de se manifestar nos autos e, consequentemente, a decisão não pode lhe afetar.

Argumenta que o Poder Judiciário não poderia usurpar a competência constitucional do Poder Legislativo e inovar na legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei.

Sustenta a ausência do direito ao recebimento de pensão por parte da apelada, já que não foi comprovada a convivência em comum, devendo obediência à Lei Estadual n° 5.011/81 e à Lei Federal n° 9.717/1998.

Acrescenta que a autora não protocolou nenhum pedido administrativo e que não há qualquer prova de que o falecido era, de fato, segurado do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará. Informa que, pelos documentos juntados aos autos, o
de cujus
fazia parte do efetivo da Polícia Militar do Estado do Tocantins, local no qual veio a óbito em serviço.

Dessa forma, defende que a autora não se desincumbiu de comprovar a qualidade de segurado do Sr. Amaury da Silva, nem a sua própria qualidade de companheira para fins de concessão da pensão previdenciária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 4630314).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 4646425), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 5200184).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo à análise.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, concedendo a pensão por morte postulada, sob o fundamento de que a autora demonstrou, com a decisão declaratória, ter convivido em união estável com ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido.

Todavia, de início e sem delongas, verifico que merecem acolhida as razões recursais no sentido de que a autora não comprovou a qualidade de segurado do seu falecido companheiro, Sr. Amaury Cirio Costa da Silva. Isso porque, conforme documento informativo de falecimento e de exclusão dos quadros da corporação, do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins, o ex-Policial Militar faleceu em 01/03/1990 em Curupi-TO (Id. 4630300 - Pág. 28 e 29).

Ademais, os contracheques juntados aos autos do servidor (Id. 4630300 - Pág. 30 a 37) também indicam “MILITAR-TO”, apontando que o servidor era Policial Militar no Estado de Tocantins e inexistindo descontos para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Dessa forma, verifico que a partir dos documentos juntados aos autos a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a condição de segurado do seu companheiro falecido em relação ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, não havendo o que se falar, portanto, em condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão à autora.

Nos termos da Lei 5.011/1981, vigente à época do óbito, os beneficiários ou segurados do regime de previdência estadual são os servidores civis e militares do Estado do Pará, mediante contribuição previdenciária, não sendo o
de cujus
sequer Policial Militar do Pará, mas sim, repita-se, do Estado de Tocantins, também não se evidenciando em seus contracheques juntados qualquer vínculo com a PMPA.

Cumpre-se destacar que o ônus de demonstrar a qualidade de segurado do ex-Policial Militar era da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, do qual não se desincumbiu. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONFUNDE-SE MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA.
QUALIDADE DE SEGURADA NÃO COMPROVADA.
INCAPACIDADE PREEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1.
Requisito de qualidade de segurada não comprovada
. Incapacidade preexistente.

2.Inversão do ônus da sucumbência. Honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00. Artigo 20, §4°, Código de Processo Civil/1973. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3º do artigo 98 do CPC/2015.

3.Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores recebidos indevidamente a ser decidida pelo juízo da execução. Julgamento do Tema 692, pelo C. STJ.

4.Preliminar acolhida. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora prejudicada.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000563-96.2015.4.03.6127/SP; Relator: Desembargador Federal PAULO DOMINGUES; TRF-3)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
ARTIGO 333, I, CPC/73. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. QUALIDADE DE SEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Cerceamento de defesa não configurado. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é da parte autora. Inteligência do artigo 333, I, CPC/73.

2.
Insuficiente o conjunto probatório a comprovar a qualidade de segurado do falecido.

3. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei nº 8.213/91.

4. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11º do CPC/2015.

5. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação da parte autora não provida.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002341-69.2007.4.03.6002/MS; Desembargador Federal PAULO DOMINGUES; TRF-3)

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e

dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, conforme fundamentação.

Em remessa necessária, decisão reformada nos mesmos termos.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/06/2021